Tribunal: TCU
Processo: 044.939/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6052/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.939/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adi de Oliveira Guarim (XXX.705.411-XX); Benedito de Figueiredo Viana (XXX.664.821-XX); Enzo Enrico Borges Giampani (XXX.881.271-XX); Gleudes Alves Pereira Parreira (XXX.037.211-XX); Ildes Jose de Lima (XXX.717.971-XX); Jair Giampani Junior (XXX.158.138-XX); Maria Alves de Macedo (XXX.362.561-XX); Maria Carolina Borges Giampani (XXX.881.301-XX); Maria Deusith Nunes Dourado da Costa (XXX.808.991-XX); Odair Ferreira da Silva (XXX.760.121-XX); Rosangela das Neves e Silva (XXX.615.371-XX); Vera Lucia da Silva Paes (XXX.403.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.